Tribunal: TCU
Processo: 014.317/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncias de criação do cargo de Gerente Executivo por portaria sem deliberação colegiada; contrato por inexigibilidade com IGCP no valor de R$ 470.000,00, com indícios de favorecimento; exoneração da auditora interna em retaliação por apontamentos técnicos

Inteiro teor:
Acórdão 2647/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Conselho Federal de Nutrição (CFN). Considerando que a presente denúncia preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU. Considerando que a omissão na publicação das atas das reuniões plenárias da autarquia, verificada no exercício de 2025, evidenciada à peça 29, p. 2, está em desacordo com o disposto no art. 7o, inciso V, da Lei 12.527/2011, bem como com o entendimento firmado no item 9.1.1.4 do Acórdão 96/2016-TCU-Plenário . Considerando, no entanto, que não estão presentes os pressupostos necessários para adoção da medida cautelar. Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Governo e Inovação às peças 36-38. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o requerimento de medida cautelar, inaudita altera pars , formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; dar ciência ao Conselho Federal de Nutrição, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, de que a omissão na publicação das atas das reuniões plenárias da autarquia, verificada no exercício de 2025, encontra-se em desacordo com o disposto no art. 7o, inciso V, da Lei 12.527/2011, bem como com o entendimento firmado no item 9.1.1.4 do Acórdão 96/2016-TCU-Plenário ; dar ciência sobre o presente acórdão ao Conselho Federal de Nutrição e ao representante; levantar o sigilo incidente sobre as peças dos autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos do § 1o do art. 104 c/c parágrafo único do art. 108, todos da Resolução-TCU 259/2014; arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 014.317/2025-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Nutricionistas. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.